Tribunal: STJ
Processo: 0010704-30.2008.8.26.0281
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1243270 - SP
(2018/0025775-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CLAUDIA TERDIMAN SCHAALMANN
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
PAULA ABUCHAM GIUSTI DE FREITAS - SP271594
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BITGL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
PAULA ABUCHAM GIUSTI DE FREITAS - SP271594
INTERES.
: SIDNEI ANGELO CIPRIANO FRIGO
ADVOGADOS
: WILLIANS BOTER GRILLO - SP093936
FÁBIO SAMMARCO ANTUNES - SP140457
FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI - SP167079
CLAUDIA APARECIDA LEITE - SP108566
PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
INTERES.
: ANGELA MARIA CIPRIANO FRIGO
ADVOGADOS
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO - SP200793
FABIO JORGE PREVELATO E OUTRO(S) - SP339660
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CRIMES
AMBIENTAIS.
NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO. ERRO
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O Regimento Interno do STJ, no
não prevê a intimação da
art. 258,
defesa para inclusão em pauta do julgamento do agravo regimental.
2. Consoante o
do CPP, “a oposição de embargos de declaração
art. 619
enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por
meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
Documento eletrônico VDA54150413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0288b1a6-62ed-4acf-9450-18344cac0112

contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando,
a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
rejulgamento do caso”.
3. A técnica da fundamentação por referência é permitida, consoante
Tema 1.306 do STJ.
4. Ausência de omissão, contradição ou ambiguidade, pois o acórdão
embargado enfrentou os temas alegados pela embargante, evidenciando
que a insurgência busca a reforma do julgado.
5. Reconhecido o erro material na referência ao dispositivo
prescricional, porquanto aplicável o
IV, do CP, e não o inciso
art. 109,
V.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos nos termos do voto,
sem efeitos infringentes, para correção de erro material.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0288b1a6-62ed-4acf-9450-18344cac0112

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1243270 - SP
(2018/0025775-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CLAUDIA TERDIMAN SCHAALMANN
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
PAULA ABUCHAM GIUSTI DE FREITAS - SP271594
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BITGL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
PAULA ABUCHAM GIUSTI DE FREITAS - SP271594
INTERES.
: SIDNEI ANGELO CIPRIANO FRIGO
ADVOGADOS
: WILLIANS BOTER GRILLO - SP093936
FÁBIO SAMMARCO ANTUNES - SP140457
FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI - SP167079
CLAUDIA APARECIDA LEITE - SP108566
PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
INTERES.
: ANGELA MARIA CIPRIANO FRIGO
ADVOGADOS
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO - SP200793
FABIO JORGE PREVELATO E OUTRO(S) - SP339660
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CRIMES
AMBIENTAIS.
NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO. ERRO
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O Regimento Interno do STJ, no
não prevê a intimação da
art. 258,
defesa para inclusão em pauta do julgamento do agravo regimental.
2. Consoante o
do CPP, “a oposição de embargos de declaração
art. 619
enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por
meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando,
Documento eletrônico VDA54150729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 3420a2c5-d21c-4b73-bfa8-aabf4d1b7fdb

a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
rejulgamento do caso”.
3. A técnica da fundamentação por referência é permitida, consoante
Tema 1.306 do STJ.
4. Ausência de omissão, contradição ou ambiguidade, pois o acórdão
embargado enfrentou os temas alegados pela embargante, evidenciando
que a insurgência busca a reforma do julgado.
5. Reconhecido o erro material na referência ao dispositivo
prescricional, porquanto aplicável o
IV, do CP, e não o inciso
art. 109,
V.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos nos termos do voto,
sem efeitos infringentes, para correção de erro material.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de
CLAUDIA TERDIMANSCHA ALMANN
declaração contra o acórdão de fls. 2.949-2.982, em que foi negado provimento ao
agravo regimental.
A embargante sustenta, em síntese: nulidade no julgamento do agravo
regimental, porque a inclusão em pauta ocorreu com menos de 48 horas de
antecedência de intimação da defesa; nulidade da fundamentação per relationem;
ausência de análise da prescrição da pretensão punitiva dos crimes dos arts. 38 e
38-A da
erro material na fundamentação da declaração de
Lei n. 9.605/1998;
prescrição do
da
art. 67
Lei n. 9.605/1998.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado, e correção do erro material
verificado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA54150729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 3420a2c5-d21c-4b73-bfa8-aabf4d1b7fdb

Em que pesem os argumentos trazidos pelos embargantes, entendo que
não lhes assiste razão.
I. Preliminar de nulidade do julgamento do agravo regimental
O Regimento Interno do STJ, no
não prevê a intimação da
art. 258,
defesa para inclusão em pauta do julgamento do agravo regimental. Ao contrário,
diz referido dispositivo que o processo será levado em mesa para julgamento. A
propósito:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO PENAL.
DO CPP. OMISSÃO E
ART. 619
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. O agravo regimental, em matéria penal, é apresentado em mesa
para julgamento, independentemente de inclusão em pauta,
conforme dispõe o
do RISTJ, o que afasta a necessidade
art. 258
de intimação prévia.
[...]
(EDcl no AgRg na APn n.
relatora Ministra Nancy
1.076/DF,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
)
23/9/2025.

[...]
1. Não há previsão legal ou regimental de intimação prévia da
data da sessão de julgamento de agravo regimental, em matéria
penal, porquanto, na forma do
do RISTJ, a apreciação da
art. 258,
referida modalidade recursal independe de inclusão em pauta,
cabendo ao Relator a oportunidade e conveniência da
apresentação para julgamento em mesa. Precedentes.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.884.665/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
17/6/2025,
de
)
26/6/2025.

Por isso, não há nulidade a ser sanada.
II. Mérito
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
Documento eletrônico VDA54150729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 3420a2c5-d21c-4b73-bfa8-aabf4d1b7fdb

prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
De início, não há ilegalidade na técnica da utilização da fundamentação
per relationem, como já decidido por esta Corte. Os argumentos apresentados no
agravo regimental não foram diversos daqueles já expostos anteriormente no
recurso especial e devidamente analisados na decisão monocrática das fls. 2.772-
2.802, razão por que incide no caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema
Repetitivo n. 1306:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é
permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão
anterior, documento
parecer como razões de decidir,
e/ou
enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes
para o julgamento do processo, dispensada a análise
pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na
hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a
parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 2.148.580/MA,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.

Na hipótese, noto que a irresignação da defesa quanto à alegação de
prescrição da pretensão punitiva dos crimes previstos no
e 38-A da
art. 38
se resume ao seu
Lei n. 9.605/1998
mero inconformismo com o resultado do
, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a
julgado
oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso
quanto aos temas invocados pela defesa:

[...]
Como bem destacado pelo membro do Ministério Público
Federal, a pena máxima cominada aos delitos descritos nos arts.
38, 38-A e 67 da
é de 3 anos de reclusão. Ainda
Lei n. 9.605/1998
Documento eletrônico VDA54150729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 3420a2c5-d21c-4b73-bfa8-aabf4d1b7fdb

que aplicadas as causas de aumento em seu valor máximo, as
reprimendas não ultrapassam 4 anos, de modo que, para o cálculo
da prescrição, é aplicável ao caso o V, do CP art. 109.
Todavia, a leitura da denúncia revela que, diferentemente do
aduzido no parecer ministerial, nem todos os fatos se deram em
2008. Na verdade, apenas os fatos tipificados no
da
art. 67
ocorreram no ano referido. Os previstos nos
Lei n. 9.605/1998
arts. 38 e 38-A da Lei dos Crimes Ambientais, segundo a exordial
acusatória, aconteceram no período entre novembro de 2008 e
agosto de 2009 (fls. 11 e 13).
Portanto, constatado que se passaram mais de 8 anos entre a data
da hipotética prática do crime previsto no
da
art. 67
e o recebimento da denúncia, o
Lei n. 9.605/1998
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a
esse delito é medida de rigor.
Dessa forma, julgo extinta a punibilidade da ré apenas quanto à
imputação relativa ao

o
II, "c", da Lei dos
art. 67, c/c
art. 15,
Crimes Ambientais. Por conseguinte, prejudicada está a análise
das razões recursais relativas a esse delito.
[...]

Assim, observo que quanto a esse tópico os embargos declaratórios
devem ser rejeitados, uma vez que
que se percebe é que a defesa pretende, na
o
verdade, a reforma do julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso integrativo
omissão
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
art. 619
lhe foram submetidas.
Portanto, não há como acolher o vício apontado pelo embargante, haja
vista que a sua irresignação é centrada no resultado do julgado que, motivamente,
apontou que a consumação do delito se deu com a assinatura do contrato
administrativo.
Quanto ao erro material alegado, verifico que de fato, de acordo com a
decisão monocrática, o dispositivo legal aplicável para o cálculo da prescrição da
pretensão punitiva é o
IV, do CP, e não o inciso V do mesmo artigo.
art. 109,
Documento eletrônico VDA54150729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 3420a2c5-d21c-4b73-bfa8-aabf4d1b7fdb

Assim, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, apenas para
correção do erro material apontado.
À vista do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem
apenas para substituir o parágrafo:
conferir-lhes efeitos infringentes,
Como bem destacado pelo membro do Ministério Público Federal, a
pena máxima cominada aos delitos descritos nos arts. 38, 38-A e 67 da
é de 3 anos de reclusão. Ainda que aplicadas as causas de
Lei n. 9.605/1998
aumento em seu valor máximo, as reprimendas não ultrapassam 4 anos, de modo
que, para o cálculo da prescrição, é aplicável ao caso o
, do CP
V
art. 109.
pelo seguinte:
Como bem destacado pelo membro do Ministério Público Federal, a
pena máxima cominada aos delitos descritos nos arts. 38, 38-A e 67 da
é de 3 anos de reclusão. Ainda que aplicadas as causas de
Lei n. 9.605/1998
aumento em seu valor máximo, as reprimendas não ultrapassam 4 anos, de modo
que, para o cálculo da prescrição, é aplicável ao caso o
, do CP
IV
art. 109.

Documento eletrônico VDA54150729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 3420a2c5-d21c-4b73-bfa8-aabf4d1b7fdb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2018/0025775-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.243.270 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00107043020088260281 00319 18462010 20170000197305 20170000293364
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIA TERDIMAN SCHAALMANN
AGRAVANTE
: BITGL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
PAULA ABUCHAM GIUSTI DE FREITAS - SP271594
AGRAVANTE
: SIDNEI ANGELO CIPRIANO FRIGO
ADVOGADOS
: WILLIANS BOTER GRILLO - SP093936
FÁBIO SAMMARCO ANTUNES - SP140457
FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI - SP167079
CLAUDIA APARECIDA LEITE - SP108566
PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA CIPRIANO FRIGO
ADVOGADOS
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO - SP200793
FABIO JORGE PREVELATO E OUTRO(S) - SP339660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: OTTO JOSE JUNQUEIRA CINTRA DE JESUS
CORRÉU
: JOSE MARCOS MEDEIROS
CORRÉU
: ANTONIO MALO DA SILVA BRAGANÇA
CORRÉU
: NANCY LEITE
CORRÉU
: ADRIANO FELIX SERRANO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIA TERDIMAN SCHAALMANN
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
PAULA ABUCHAM GIUSTI DE FREITAS - SP271594
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BITGL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
PAULA ABUCHAM GIUSTI DE FREITAS - SP271594
INTERES.
: SIDNEI ANGELO CIPRIANO FRIGO
ADVOGADOS
: WILLIANS BOTER GRILLO - SP093936
FÁBIO SAMMARCO ANTUNES - SP140457
FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI - SP167079
C542560155605320:01281@
2018/0025775-6 - AREsp 1243270 Petição : 2026/0003715-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:14
Código de Controle do Documento: BA20700E-5AB9-442F-83F6-5AE0CF47E422

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2018/0025775-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.243.270 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CLAUDIA APARECIDA LEITE - SP108566
PATRÍCIA SOSMAN WAGMAN - SP153872
FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
INTERES.
: ANGELA MARIA CIPRIANO FRIGO
ADVOGADOS
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO - SP200793
FABIO JORGE PREVELATO E OUTRO(S) - SP339660
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542560155605320:01281@
2018/0025775-6 - AREsp 1243270 Petição : 2026/0003715-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:14
Código de Controle do Documento: BA20700E-5AB9-442F-83F6-5AE0CF47E422